Tribunal: TJES
Processo: 5000290-77.2024.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000290-77.2024.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RECORRIDO: JULIOMAR ALVES CORDEIRO
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº:
5000290-77.2024.8.08.0037
EMBARGANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
EMBARGADO:
JULIOMAR ALVES CORDEIRO
RELATOR:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. CNH. PENALIDADE DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DECADÊNCIA CONFIGURADA. ART. 282, §§ 6º E 7º DO CTB. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
em face do v. acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela autarquia, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissão e premissa equivocada no julgado, argumentando que o processo administrativo em debate não versa sobre suspensão, mas sim sobre a
cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
em decorrência de reincidência na infração do art. 165 do CTB. Alega, ainda, que o prazo decadencial deveria ser computado a partir do encerramento do processo administrativo relativo à última infração cometida, sustentando que a notificação foi expedida dentro do prazo legal.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos aclaratórios, sob o argumento de que a autarquia busca apenas a rediscussão do mérito e o reexame fático-probatório, o que é vedado nesta via.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a pretensão do embargante não merece prosperar, porquanto o vício apontado denota nítido propósito de reformar o entendimento adotado por este colegiado, o que desborda das hipóteses taxativas previstas no
art. 1.022 do Código de Processo Civil
e no art. 48 da Lei nº 9.099/95.

Nesta toada, é imperioso destacar que o acórdão embargado confirmou a sentença que reconheceu
a
decadência do direito de aplicação da penalidade
,
fundamentando-se no art. 282, §§ 6º e 7º do CTB. O referido dispositivo legal estabelece, de forma peremptória, o prazo de 180 dias para a expedição da notificação da penalidade, contados da conclusão do processo administrativo que lhe der causa. No caso vertente, restou sobejamente comprovado que a notificação foi expedida em lapso temporal superior ao permitido em lei, extrapolando o prazo decadencial.

Outrossim, no que tange à alegação de que a penalidade seria de cassação e não de suspensão, tal distinção não possui o condão de afastar o reconhecimento da decadência operada. Isso porque, independentemente da natureza da sanção restritiva do direito de dirigir, a administração pública permanece vinculada aos prazos decadenciais introduzidos pela
Lei nº 14.229/2021
. A tentativa de rediscutir o marco inicial da contagem do prazo revela apenas o inconformismo da autarquia com a solução jurídica dada à lide.

Sob essa ótica, é cediço que o livre convencimento motivado permite ao magistrado analisar o conjunto probatório e aplicar a norma que entende cabível ao caso concreto. Eventual divergência de interpretação quanto à aplicação de precedentes administrativos ou pareceres da AGU não configura omissão, mas sim insurgência meritória que deve ser veiculada pela via recursal própria.

Noutro passo, importa consignar que a preclusão na esfera administrativa não impede a sindicabilidade judicial dos atos da Administração Pública, em homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Ora, o Poder Judiciário, ao constatar o descumprimento de prazos decadenciais ou a violação ao contraditório e à ampla defesa, possui o dever de anular o ato viciado para preservar os direitos fundamentais do administrado.

Desta feita, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe, uma vez que o recurso não se presta ao reexame de matéria já decidida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO no sentido de CONHECER e REJEITAR os presentes Embargos de Declaração
, mantendo íntegro o acórdão embargado em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)